Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIEIRA BARRETO REU: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para adequar, no prazo de 10 (dez) dias e de maneira consolidada, seu petitório de deflagração do cumprimento de sentença para incluir como exequente a parte requerida da ação rescisória, posto que a pretensão de reversão do depósito inicial (art. 974, parágrafo único do CPC) àquela se destinada, sendo independente do pleito de honorários igualmente declinado no ID 75908473. Ademais, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas referentes ao cumprimento de sentença em segunda instância, que poderá ser emitida pelo sistema PagCustas (https://pagcustas.tjdft.jus.br/), cujo comprovante será automaticamente certificado nos autos após o correto pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator